Tribunal: CARF
Processo: 10680.901842/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901842/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.363 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Embargante
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 145/166) defendendo e requerendo reforma
da decisão da DRJ (Acórdão n. 1045.884 da 5a Turma da DRJ/POA, e-fls. 137 e ss) que entendeu
não haver qualquer valor de saldo negativo disponível, razão pela qual “NÃO HOMOLOGO[U]
a compensação declarada em PER/DCOMP. Assim relatou em Resolução n. 1101000.136 a 1a
Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 238 e ss):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901842/2013-55
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901842/2013-55

Cuida-se, na origem, de Declaração de Compensação (DCOMP n.
35658.25033.110711.1.3.02 9573) por meio da qual a ora Recorrente pleiteia alegado
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 – exercício 2009 –
no valor histórico de R$ 10.780.767,31 – que, atualizado até a data da DCOMP,
perfazia o montante de R$ 13.506.145,29 –, objetivando a compensação com débitos de
COFINS de junho/2011 no valor integral do crédito (fl. 99/125).
A douta DRF-Belo Horizonte confirmou os valores (i) de retenções na fonte (R$
22.363.684,95) e (ii) de pagamentos realizados no exercício (R$ 331.046.450,43),
glosando, tão somente, (iii) valores relativos compensações declaradas (R$
21.834.918,94) cujo alegado crédito teria se originado em pagamentos a maior de
estimativas, conforme tabela existente no Despacho Decisório n. 048867951 (fl. 98):

Os valores não reconhecidos pela d. DRF encontram-se em discussão em Processos
Administrativos que estão em julgamento neste c. CARF, conforme sintetizado no
quadro abaixo:

Por assim ser, a d. DRF-Belo Horizonte entendeu não haver qualquer valor de saldo
negativo disponível, razão pela qual “NÃO HOMOLOGO[U] a compensação declarada
na PER/DCOMP acima identificada” (fl. 98) e apontou como valor consolidado (para
pagamento até 30/04/2013) os montantes de R$ 13.506.145,29 (principal), R$
2.701.229,05 (multa) e R$ 2.089.400,67 (juros).
Apresentada tempestiva manifestação de inconformidade (fls. 02/19), a d. 5a Turma da
DRJ/POA julgou improcedente o pleito, nos termos do acórdão n. 1045.884 que restou
assim ementado (fls. 137/140), litteris:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”
Na ocasião, a douta instância a qua fundamentou a decisão de improcedência sob o
fundamento de que estão “ausentes os pressupostos de liquidez e certeza” (fl. 139), na
medida em que “as manifestações de inconformidade referentes à estimativa objeto de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901842/2013-55

compensações não homologadas foram julgadas improcedentes e, atualmente, estão
aguardando julgamento de recurso” (fl. 139).
A contribuinte foi intimada do r. decisum a quo no dia 10/10/2013 (AR de f. 144) e
contra referido acórdão apresentou, em 11/11/2013, Recurso Voluntário (fls. 145/166)
defendendo e requerendo, em síntese, que:
“Considerando-se que o presente feito tem como base o mesmo crédito discutido nos
autos
dos
processos
10680.932871/200982
(PER/DCOMP
05151.51714.040808.1.7.042424),
10680.932872/200927
(PER/DCOMP
11700.53527.040808.1.7.040934)
e
10680.932873/200971
(PER/DCOMP
39032.58463.040808.1.7.040796), bem como o fato de que a homologação da
compensação depende do provimento dos recursos voluntários a serem julgados nos
referidos processos, requer o apensamento destes àqueles, bem como a suspensão do
julgamento do presente feito até solução definitiva dos mencionados processos” (fl.
153);
“Não há restrição à compensação de estimativas” (fl. 56), sendo certo que, “para que se
configure o direito do contribuinte à compensação, é necessário e suficiente que o
respectivo valor, em se tratando de apuração de lucro real por estimativa, se caracterize
como recolhimento indevido ou a maior, nos termos da legislação vigente” (fl.
158/159).
Por essas razões, (i) pede preliminarmente o apensamento e/ou suspensão do julgamento
do presente feito até o julgamento final nos processos administrativos ns.
10680.932871/200982
(PER/DCOMP
05151.51714.040808.1.7.042424),
10680.932872/200927
(PER/DCOMP
11700.53527.040808.1.7.040934)
e
10680.932873/200971 (PER/DCOMP 39032.58463.040808.1.7.040796) ; (ii) caso
assim não se entenda, pede o provimento integral do Voluntário a fim de reconhecer o
crédito analisado nestes autos, homologando-se totalmente as compensações
informadas.
É o relatório.
A 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, através da Resolução n. 1101000.136 (e-fls.
238 e ss), determinou a realização de diligência para que seja o presente julgamento sobrestado
até o julgamento final dos Processos Administrativos ns.
10680.932871/200982,
10680.932872/200927 e 10680.932873/200971 nos seguintes termos:
Nos termos do relatório acima, a questão em debate cinge-se ao montante de R$
21.834.918,94 (valor histórico) relativo a crédito de saldo negativo que teria origem em
pagamento de estimativas compensadas, parcela essa que está sendo analisada nos autos
dos
Processos
Administrativos
ns.
10680.932871/200982
(PER/DCOMP
05151.51714.040808.1.7.042424),
10680.932872/200927
(PER/DCOMP
11700.53527.040808.1.7.040934)
e
10680.932873/200971
(PER/DCOMP
39032.58463.040808.1.7.040796).
(...)
Por outro lado, o saldo negativo pleiteado no presente processo poderá, em tese, ser
reconhecido, se o CARF der provimento às manifestações da contribuinte nos Processos
Administrativos
ns.
10680.932871/200982,
10680.932872/200927
e
10680.932873/200971.
Por assim ser, parece-me razoável que seja o presente julgamento SOBRESTADO até o
julgamento
final
dos
Processos
Administrativos
ns.
10680.932871/200982,
10680.932872/200927 e 10680.932873/200971, conforme expressamente pleiteado pela
contribuinte.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901842/2013-55

Frente a tal contexto, o presente voto é no sentido de SOBRESTAR o julgamento do
presente recurso voluntário, remeter os autos deste processo à DRF de origem e
determinar-lhe que devolva o presente processo administrativo a este Conselho apenas
quando encerrado o contencioso administrativo no âmbito dos processos administrativos
no 10680.932871/200982, 10680.932872/200927 e 10680.932873/200971, para que sem
estas prejudiciais seja possível decidir acerca da exigibilidade do crédito tributário aqui
lançado.
A Unidade de Origem devolveu (Despacho e-fl. 245) o presente processo ao
CARF devido às decisões nos processos conexos, nos seguintes termos;
Tendo em vista o disposto na Resolução às fls. 238 a 342 foi efetuada a vinculação no e-
processo dos processos citados na referida resolução e, em consulta ao históricos dos
processos no 10680.932871/200982,10680.932872/200927 e 10680.932873/200971,
verifica-se que estão arquivados. Desta forma, retorne-se o presente processo para
análise.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 145/166) defendendo e requerendo reforma
da decisão da DRJ (Acórdão n. 1045.884 da 5a Turma da DRJ/POA, e-fls. 137 e ss) que entendeu
não haver qualquer valor de saldo negativo disponível, razão pela qual “NÃO HOMOLOGO[U]
a compensação declarada na PER/DCOMP.
Cuida-se, na origem, de Declaração de Compensação (DCOMP n.
35658.25033.110711.1.3.029573) por meio da qual a ora Recorrente pleiteia alegado crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 – exercício 2009 –, no valor
histórico de R$ 10.780.767,31 – que, atualizado até a data da DCOMP, perfazia o montante de
R$ 13.506.145,29 –, objetivando a compensação com débitos de COFINS de junho/2011 no
valor integral do crédito (fl. 99/125).
A questão em debate cinge-se ao montante de R$ 21.834.918,94 (valor histórico)
relativo a crédito de saldo negativo que teria origem em pagamento de estimativas compensadas,
parcela essa que está sendo analisada nos autos dos Processos Administrativos ns.
10680.932871/200982 (PER/DCOMP 05151.51714.040808.1.7.042424), 10680.932872/200927
(PER/DCOMP 11700.53527.040808.1.7.040934) e 10680.932873/200971 (PER/DCOMP
39032.58463.040808.1.7.040796).
A 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, através da Resolução n. 1101000.136 (e-fls.
238 e ss), determinou a realização de diligência para que seja o presente julgamento sobrestado
até o julgamento final dos Processos Administrativos ns. 10680.932871/200982,
10680.932872/200927 e 10680.932873/200971.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901842/2013-55

Conforme informação fiscal (Despacho de e-fl. 245), em consulta ao históricos
dos processos no 10680.932871/200982,10680.932872/200927 e 10680.932873/200971 verifica-
se que estão arquivados. Foram juntadas cópias das decisões (e fls. 247/255, 256/259 e 260/268),
citadas na Resolução no 1101-000.136 de 27/08/2014, que reconheceram o direito à repetição de
indébitos de estimativas e, no caso das decisões de fls. 247/255 e 260/268), deram provimento
parcial ao recurso para, sem homologar a compensação, determinar que o processo retornasse à
unidade de origem para análise do mérito do pedido.
Constato que, independente da apuração do crédito nos processos no
10680.932871/200982, 10680.932872/200927 e 10680.932873/200971, este CARF já fixou
entendimento que “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”, conforme Súmula CARF no 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, pelas razões expostas, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário
para homologar a compensação declarada na PER/DCOMP n. 35658.25033.110711.1.3.029573,
até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 294
DF CARF MF
Original